Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS MÓVEIS DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. Embora, em regra, sejam impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, estão excetuados aqueles considerados de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, inciso II, do CPC).
2. Embora o ônus de indicar bens à penhora caiba à parte exequente, é cabível a expedição do mandado para a averiguação dos bens penhoráveis, pelo oficial de justiça, ante a inviolabilidade do lar do devedor, o que impediria a diligência direta pelo próprio credor.
3. Agravo de instrumento provido.